Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0741702-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: ASSADOS &amp; GRELHADOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (exequente), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 143027734 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Processo n.o 0729338-71.2021.8.07.0001), indeferiu o arresto pleiteado pela parte ora agravante, e deferiu a pesquisa de endereço junto aos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, INFOSEG, SIEL-TRE/DF e RENAJUD). Eis o teor da decisão: “Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, haja vista que sequer foi realizada diligências nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e Siel, para encontrar possíveis endereços do executado, devendo-se expedir mandado para citação para os eventuais os endereços não diligenciados, fato este que inviabiliza a citação por edital e consequencia lógica deste arresto (art. 830, §1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, muito embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Lado outro, Defiro a pesquisa de endereço junto aos sistemas disponíveis a este juízo (SISBAJUD, INFOSEG, SIEL-TRE/DF e RENAJUD). Saliento que o Infoseg apresenta os dados que constam na Receita Federal. Com o resultado das pesquisas, intime-se o exequente a fim de que indique com objetividade, no prazo de 05 dias, aqueles que deseje sejam diligenciados, recolhendo, na oportunidade, as custas intermediárias. Ressalte-se que a parte autora deverá apontar os ID's relativos a todos os atos citatórios infrutíferos realizados nestes autos, associando-os aos resultados das pesquisas, a fim de que não paire qualquer dúvida acerca do emprego de diligências nos endereços encontrados. Tendo em vista a necessidade de efetividade dos atos e diligências processuais, e visando resguardar a prática de atos inúteis que apenas oneram o processo e os serviços cartorários, não será admitida a mera repetição de todos os endereços informados pelos sistemas pesquisados. É de se frisar que compete à parte exequente praticar as diligências objetivando à localização da parte executada e, apenas após certificar-se da informação recebida, trazer o dado ao juízo. De se lembrar, ainda, que, nos termos do art. 258 do CPC, "a parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário mínimo", a qual reverterá em benefício do citando (parágrafo único). Por fim, caso infrutíferas as diligências, a parte autora deverá indicar o atual paradeiro da parte ré ou promover, de imediato, a citação por edital, trazendo planilha atualizada do débito.” (Id. 143027734 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 42017601 – pp. 1/8), a parte exequente, ora agravante, sustenta a concessão do arresto online para que seja garantido a execução processual. Enfatiza que o pleito está em consonância com a lei, doutrina e jurisprudência pátria. Noticia que restaram frustradas as sucessivas tentativas de receber seu crédito, principalmente pela inércia da parte executada/agravada. Esclarece que o requerimento de arresto online via SISBAJUD, tem a finalidade de não apenas evitar fraude à execução, mas também conferir efetividade ao rito procedimental enfrentado em primeiro grau. Argumenta, em suma, que a única condição para a realização do arresto, é a não localização do agravado no ato da citação (art. 830 CPC), não havendo necessidade de esgotamento das tentativas de localização da parte executada. Cita o princípio da cooperação disposto no artigo 6o do CPC, assim como discorre a respeito da Súmula no 44 do TJGO que dispõe que “face aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização do endereço da parte ou de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial” (p. 6). Alega, em síntese, que os requisitos da concessão da tutela de urgência estão presentes. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado o arresto online, via SISBAJUD, nas contas da parte executada/agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo no Id. 42017603 e Id. 42017602. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese, requer a parte agravante, em sede de execução, o deferimento de arresto de valores disponíveis em contas bancárias de titularidade da parte executada/agravada. Entretanto, a despeito da argumentação deduzida no recurso, ao menos em um juízo sumário de cognição, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido de que o arresto executivo via sistema SISBAJUD, depende da demonstração de ineficácia de todos os meios destinados à localização da parte executada, o que, neste momento processual, não parece ser o caso dos autos. Confira-se precedente deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE SEUS BENS. CITAÇÃO POR EDITAL. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 830 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre o arresto como medida apta a garantir o sucesso da execução, refere-se a ato promovido pelo Oficial de Justiça sobre os bens que encontrar, quando não conseguir localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal, inexistindo previsão legal para que seja realizado eletronicamente sobre ativos financeiros em conta bancária da parte executada; medida que se restringe à penhora online, prevista no artigo 854 do CPC. 2. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, não há óbice ao arresto online nos casos de não localização do devedor, porém a medida exige o prévio esgotamento de todos os meios possíveis na busca da localização do executado. 3. Constatado, no caso concreto, que não houve o esgotamento de todos os meios aptos à localização do devedor ou de seus bens, embora já efetivada citação por edital, encontrando-se inerte a parte executada, porém com prazo pendente para manifestação, revela-se inviável o arresto online, sobretudo diante da observância que deve ser feita ao princípio da menor onerosidade e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, sob pena de se atribuir, indiscriminadamente, poder efetivo de constrição aos títulos executivos apresentados unilateralmente pelo credor. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1275467, 07131235720208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De fato, em uma análise sumária dos autos principais, nota-se que ainda existe tentativas de comunicar a parte adversa acerca do processo, já que, na própria r. decisão agravada, o juízo de origem deferiu a pesquisa de endereço da recorrida junto aos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, INFOSEG, SIEL-TRE/DF e RENAJUD). Ademais, muito embora a agravante formule o seu pedido com base no artigo 830 do Código de Processo Civil, tal dispositivo, ao menos em sede de cognição preliminar, parece ter aplicabilidade em contexto processual distinto, considerando o que consta de sua própria redação: "Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução." Com efeito, o entendimento adotado na origem parece ser o mais adequado para o caso, interpretando o pedido incidental de arresto no processo de execução, via sistema SISBAJU, como modalidade de tutela cautelar que, por isso mesmo, deve se sujeitar aos requisitos do artigo 300 da norma processual. Desse modo, como o pedido foi indeferido na origem com base na ausência de perigo de dano que autorizasse a constrição antecipada, deveria a parte agravante, em princípio, destacar algum elemento que fosse capaz de infirmar tal conclusão, o que, de imediato, não vislumbro na hipótese. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de antecipação de tutela não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora